Tribunal: TJMT
Processo: 1037132-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037132-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), DOUGLAS GUIMARAES JANTARA - CPF: 038.636.081-27 (PACIENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), Dra. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BETTE BENTO - CPF: 766.537.062-49 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037132-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. TESES ANALISADAS EM OUTRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, que não haveria contemporaneidade na medida, além de que seriam suficientes medidas cautelares alternativas ou a prisão domiciliar, diante da condição paterna.

II. Questão em discussão

A questão em debate consiste em aferir a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente e se é possível substituí-la por cautelares alternativa ou pela prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

A custódia preventiva encontra amparo em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, caracterizada no modo de execução do crime. A vítima foi morta com múltiplos disparos de arma de fogo quando já se encontrava desarmada dentro do veículo para deixar o local.

O paciente possui histórico criminal com registros de processos por homicídio tentado, receptação e furto qualificado, além de condenação transitada em julgado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, evidenciando risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva, lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, não configura violação ao princípio da presunção de inocência, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Legalidade da prisão analisada em impetrações anteriores, evidenciando a reiteração de argumentos.

A condição de foragido mantida pelo paciente por considerável período afasta a falta de contemporaneidade sustentada.

A existência de filhos menores e a alegação de necessidade de sustento familiar não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente diante da violência do crime imputado ao paciente e da ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados dos dependentes.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “A reiteração de argumentos analisados em ações julgadas anteriormente enseja o não conhecimento da impetração. A existência de filhos menores e a dependência econômica, por si sós, não autoriza a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, especialmente quando o crime cometido é violento e não há provas da imprescindibilidade do pai no cuidado das crianças.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 969.363/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025;
AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023;
HC n. 883.631/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024;
AgRg no RHC n. 206.031/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; TJ/MT, N.U 1037363-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037132-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Douglas Guimarães Jantara
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, ocasionado na ação penal n.
1000902-43.2024.8.11.0088.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de homicídio qualificado; 2) “
logo após a ocorrência do fato, o paciente voluntariamente se apresentou à delegacia da região, tendo inclusive apresentado a arma de fogo envolvida no pretenso crime. Entretanto, mesmo tendo residência fixa, trabalho e apresentar-se voluntariamente às autoridades, o juiz entendeu por bem decretar a prisão
”; 3) a gravidade do crime não justifica a segregação; 4) “
na verdade, não se apresentam quaisquer elementos contemporâneos que fundamentem a prisão preventiva, senão precoce, indevida e superficial análise de mérito
”; 5) “
a decisão não aponta qualquer fato concreto que demonstre que o paciente, em liberdade, teria praticado atos como ameaça a testemunhas, constrangimento de peritos ou destruição de provas”
; 6) o contexto em que o crime ocorreu foi ignorado pela autoridade coatora; 7) não há contemporaneidade na ordem prisão, que fere a presunção de inocência; 8) “
não se pode presumir a periculosidade do réu com base em processos pendentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Além disso, o intervalo temporal entre a condenação e o fato atual esbaram na necessidade de contemporaneidade da necessidade cautelar como fundamento idôneo
”; 9) “
possui residência fixa, trabalho regular e é responsável pelo sustento de dois filhos, sendo um com deficiência
”; 10) podem ser impostas cautelares alternativas

(Id. 260536166 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id. 260620694 - pág. 1-5).

Na petição constante no Id.
262429772 - pág. 1-6, acrescentou que: 1) “
o paciente é pai de dois filhos menores, sendo um deles com deficiência, como se não bastasse sua sogra é idosa e possui doença grave
”; 2) houve a “
apresentação de fato novo consistente na comprovação da dependência econômica dos filhos menores e da sogra acamada do paciente”
; 3) “
a manutenção da prisão preventiva do paciente compromete diretamente o sustento e o cuidado de sua família, o que interfere não apenas em sua esfera pessoal, mas também nos direitos fundamentais de seus filhos menores
”; 4) “
o paciente traz a lume trecho do depoimento da vítima na audiência de instrução e julgamento nos autos do processo 0002581- 69.2018.8.11.01 (tentativa de homicídio) na comarca de Brasnorte/MT onde a vítima declara não reconhecer o paciente como autor dos disparos”,
de modo que
“a ausência de reconhecimento pelo ofendido enfraquece os fundamentos que embasaram a decisão de indeferimento da liminar, tornando cabível a reconsideração da medida extrema de prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, de modo a preservar os direitos do paciente sem prejuízo à ordem pública
”.

Pedido de reconsideração também indeferido (Id. 262574794 - pág. 1-5).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 264797293 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
que a presente ação constitucional em parte seja extinta, sem resolução de mérito, e quanto ao remanescente, pela denegação da ordem constitucional
” (Id. 268999257 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037132-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, “
no dia 17 de abril de 2024, por volta das 21h20min, em via pública, especificamente na Rua Anete Terezinha Zorzi Ferreira, em Aripuanã/MT, o denunciado DOUGLAS GUIMARÃES JANTARA, consciente e de forma voluntária, imbuído de animus necandi (vontade de matar), causou os ferimentos que foram causa posterior da morte da vítima José Bette Bento, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2024.114778, Laudo Pericial e mapa para localização de lesões id. 154458190 e demais elementos coligidos aos autos
”.

Consta ainda que “
que em momento anterior aos fatos a vítima havia se recusado a realizar o pagamento de R$ 400,00 pela consumação no estabelecimento Dalas Bar, o que causou uma discussão que envolveu a vítima e o acusado, resultando na expulsão da vítima do local. Após alguns minutos, a vítima retornou ao estabelecimento portando uma arma de fogo (Garrucha Cal. Calibre 32) e iniciou uma nova discussão entre as partes, incluindo com a proprietária do comércio, Sra. Queila, a qual foi agredida pela vítima, somente cessando as agressões quando terceiros intervieram e retiraram a arma de fogo da vítima
”.

A exordial também consigna que, “
após ser desarmada, a vítima foi até o seu veículo para deixar o local, momento em que o acusado, na posse de arma de fogo, direcionou-se até o veículo da vítima e efetuou 9 disparos de arma de fogo (Pistola Taurus, brasil - Cal. .380) contra a vítima que estava em seu interior, com a intenção de ceifar a sua vida
”. (Ap - 1000902-43.2024.8.11.0088 – ID. 154689365).

A prisão preventiva foi decretada em 19-4-2024, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, exteriorizada na
gravidade concreta
da conduta e na
reiteração delitiva
do paciente:

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”,

verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando
a gravidade do crime cometido
, bem como que, pelo vídeo anexado aos autos (id. 153128294), é possível verificar, aparentemente, que a vítima já estava desarmada e tinha intenção de deixar o local, pois já estava com o seu veículo em movimento quando foi alvejada pelo suspeito, o que demonstra que as pessoas ali presentes não estavam mais sob perigo
.

Além disso, conforme se extrai de id. 153096321,
o acusado ostenta uma ficha criminal com vários processos
, sendo que, inclusive, responde a alguns processos criminais que tramitam na comarca de Brasnorte, sendo eles: tentativa de homicídio (0002581- 69.2018.8.11.0100), receptação (0000020-38.2019.8.11.0100) e furto (0000193- 62.2019.8.11.0100), sendo evidente a sua periculosidade e o risco que sua liberdade traz para a sociedade.

Além disso, cumpre ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, não se mostra adequada.

Ante ao exposto, levando em consideração o disposto nos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva
do representado
DOUGLAS GUIMARAES JANTARA,
qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e social, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]
(autos n.
1000821-94.2024.8.11.0088 -
Id. 153135071).

Em 30-4-2024, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, ante a persistência dos fundamentos anteriormente elencados (autos n.
1000821-94.2024.8.11.0088 -
Id. 153775252).

No recebimento da denúncia em 8-5-2024, a segregação novamente foi preservada (AP
1000902-43.2024.8.11.0088 – Id. 155096829).

A ordem de prisão contra o paciente foi cumprida em 16-12-2024.

Ao reverso do alegado, a prisão cautelar amparara-se em fundamentos idôneos.

O
modo como o crime foi cometido – 9 (nove) disparos contra a vítima que, ao que tudo indica, encontrava-se desarmada dentro do carro e havia manifestado a intenção de deixar o local onde anteriormente discutiu com o paciente – expõe a gravidade concreta da conduta, que autoriza a segregação.

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) o modus operandi do delito (o autuado, em companhia de outro indivíduo que não foi detido, teria adentrado na residência da vítima e efetuado 11 disparos de arma de fogo - causa mortis - na frente de seus familiares - esposa e filhos, motivado, em tese, por discussão/vias de fato ocorrida duas semanas antes); e (ii) na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva, pois o paciente possui outras anotações criminais). Há prova da materialidade, indícios de autoria e violência real empregada, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. "É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta". (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 969.363/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

[...] Quantos aos fundamentos da prisão cautelar, o decreto prisional - apenas juntado pela defesa por ocasião da oposição destes aclaratórios - expressamente invocado na decisão de pronúncia - somente juntada quando da interposição do anterior agravo regimental -, pontuou que "há indícios para se considerar, pelo modus operandi em que o crime fora praticado, com disparos de arma de fogo, praticado no interior da residência da vítima e com abuso de confiança desta, sem dar, por conseguinte, qualquer chance de defesa à vítima, a periculosidade capaz de autorizar a custódia cautelar, para se garantir da ordem pública". Como se vê, destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do embargante, extraídas do modus operandi do delito. Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 191.795/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Se não bastasse, a reiteração delitiva se agrega aos motivos que legitimam a prisão.

Para que não reste dúvida, consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC, demonstra que o paciente ostenta os seguintes registros desabonadores: autos n. 613-43.2014.811.0100 , 624-72.2014.811.0100, 614-28.2014.811.0100 – violência doméstica e familiar, autos n. 0002581-69.2018.8.11.0100 – homicídio tentado, autos n. 0000020-38.2019.8.11.0100 – receptação, autos n. 125-15.2019.811.0100, 0000193-62.2019.8.11.0100 – furto qualificado.

Anoto que é prematuro afirmar que ele não teve envolvimento no outro crime de homicídio que responde, porque a ação penal n. 0002581-69.2018.8.11.0100 encontra-se na fase de alegações, inclusive o Ministério Público pugnou pela
pronúncia dele
(AP - Id. 175868932).

Também não se pode ignorar a existência do executivo de pena n. 0001990-44.2017.8.11.0100, decorrente de condenação nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar), cuja punibilidade foi extinta em 23-2-2022 (SEEU – mov. 4.1).

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
a declaração de
extinção
da
punibilidade
pela
prescrição
da
pretensão executória,
embora impeça a execução da pena,
não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de
reincidência
e maus antecedentes
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Portanto, porque não esgotado o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, persiste sua
reincidência
.

Não se pode olvidar que
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Ademais, “
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos. [...]”
(STJ, HC n. 883.631/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024), como ocorre no caso.

Além disso, “
Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais” [...]
STJ, AgRg no HC n. 848.824/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim sendo, “
são
inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Não é demais ressaltar que a legalidade do cárcere restou confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n
.
1012108-27.2024.8.11.0000, ocorrido em 7-6-2024, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2ª, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS – ANÁLISE QUE DEMANDA INCLUSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPATIBILIDADE DO CÁRCERE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
As teses de que o agravante não tinha a intenção de matar a vítima e agiu em legítima defesa consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão”
(STJ, AgRg no HC n. 894.873/SP).

O modo como o crime foi cometido – 9 (nove) disparos contra a vítima, que, ao que tudo indica, encontrava-se desarmada e dentro do carro, após manifestar a intenção de deixar o local onde uma discussão trivial ocorreu – expõe a gravidade concreta da conduta, que legitima a prisão cautelar.

“A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme

demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

“O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 780.334/SP).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam
.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão
.

A questão também foi enfrentada em 22-11-2024, no julgamento do HC 1029689-55.2024.8.11.0000, que destacou: “
A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração criminosa constitui medida proporcional e adequada
”.

Destarte, diante da nítida reiteração de argumentos, impositivo o não conhecimento da impetração nos pontos. Confira-se:

[...]“Não deve ser conhecida à ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.” [...]
(TJ/MT, N.U 1033853-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

[...] “Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitaram as mesmas teses, quais sejam, cerceamento de defesa, inépcia da denúncia e inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual, na intelecção do impetrante, não teria qualquer envolvimento com os delitos a ele imputados; é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada”. [...]
(TJ/MT, N.U 1037363-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

As demais teses suscitadas tampouco demonstram o constrangimento ilegal alardeado na impetração.

As especificidades do caso afastam a ausência de contemporaneidade invocada.

Como é cediço,
“[...] a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito (Precedente). [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 198.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

Apesar de expedida em meados de abril de 2024, a ordem de

prisão em desfavor do paciente foi cumprida em
15-12-2024
(Id.
60538152 - pág. 17).

A condição de foragido mantida por ele, por aproximadamente 8 (oito) meses, arrefecesse o argumento:

[...] Consoante entendimento firmado por esta Corte, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 206.031/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] A fuga do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 893.375/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

A prisão domiciliar pretendida não se afigura adequada no caso em análise.

Como dito alhures, o crime atribuído ao paciente foi cometido com violência extremada e sua indispensabilidade no cuidado dos infantes não restou comprovada, de modo que o argumento não lhe socorre:

[...] "Não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de pai de criança com idade inferior a 12 anos
se há imputação de crime cometido com grave violência contra pessoa
, especialmente quando
não há comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança como é o caso dos autos
". (AgRg no RHC n. 162.377/CE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 951.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

[...] Na hipótese, além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade do pai para os cuidados com os filhos, os crimes que envolvem violência ou grave ameaça contra terceiros mostram-se como impeditivos para a concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 176.590/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

A partir do que consta nos autos, as crianças sempre residiram com a mãe.

Embora a contribuição financeira do pai seja importante, o argumento, isoladamente, não autoriza a medida:

[...] Por fim, sobre o pedido de revogação da prisão, por ser pai de uma criança de 08 anos,
que depende do seu sustento
o Tribunal adotou o seguinte entendimento "Pertinente à condição de o paciente ter filha menor de 12 anos, por si só, não impõe a revogação da prisão ou mesmo a concessão de prisão domiciliar,
uma vez que não há nos autos indicativos de que o paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole
". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 952.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024).

[...] A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores (artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal), os quais estão sob a responsabilidade das mães, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
A alegação de ser o paciente o único provedor da família não tem o condão de garantir-lhe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por ausência de previsão legal
e, ainda, porque, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial, benefício esse que não comporta o exercício de atividade laboral fora dos limites de sua residência [...]
(TJ-DF 07518257220208070000 DF 0751825-72.2020 .8.07.0000, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 18/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/02/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte o
habeas corpus
impetrado em favor de Douglas Guimarães Jantara e, nessa parte,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025